Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. SUPRIDA. BLOQUEIO DE VALORES. VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Cabe à parte arguir a nulidade da intimação em momento anterior ao próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.
3. Verificado que o magistrado de origem considerou a nulidade da intimação do bloqueio de valores, determinando nova publicação do ato judicial, suprida está a nulidade.
4. Iniciada a fase de cumprimento da sentença, que se arrasta por quase quatro anos sem que sejam localizados bens dos devedores, passíveis de penhora, admite-se o bloqueio eletrônico de valores por meio do sistema Bacenjud.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.